Tribunal: TJBA
Processo: 8014502-38.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014502-38.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: ANTONIO OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JOBSON SOUZA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVASÃO DA CONTA DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR ESTELIONATÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS VIA PIX. O FORNECEDOR DE SERVIÇO RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A FIM DE OTIMIZÁ-LOS, DEVE VIR ACOMPANHADA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA N. 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014502-38.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ANTONIO OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA